Tribunal: TJSP
Processo: 3006183-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RITO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. R. decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela antecipada, para determinar ao réu a disponibilização de fisioterapeuta respiratório, sob pena de multa diária, e que indeferiu o pedido de fornecimento de home care.

R. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.